Tribunal: TJDFT
Processo: 0716013-95.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0716013-95.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BS DISTRIBUIDORA E ATACADO DE SORVETES LTDA AGRAVADO: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por BS DISTRIBUIDORA E ATACADO DE SORVETES LTDA, ora autor/agravante, em face de decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Samambaia, em ação de conhecimento proposta por NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A, ora ré/agravada, nos seguintes termos: “Indefiro o pedido de concessão de tutela provisória para que a Requerida se abstenha de realizar a suspensão do fornecimento de energia, diante da falta de probabilidade do direito, considerando que a própria autora afirma que a fatura com o consumo excedente foi emitida após constatação de adulteração no medidor para que registrasse consumo inferior ao real (ID n. 124616638). Ademais, a suspensão do fornecimento de energia é medida cabível em caso de inadimplemento, sendo que as irregularidades apontadas pela autora (ausência de violação do medidor e ausência de representante da autora no momento da constatação) devem ser submetidas ao devido contraditório. Venha a emenda à inicial, com pedido principal, no prazo de 15 dias, sob pena de extinção sem resolução do mérito.” Na origem, informa o autor/agravante ter ajuizado ação, com pedido de tutela de urgência, tendo por objeto a determinação para que a ré se abstenha de realizar o corte de energia com base em fatura de energia em valor exorbitante. Alega que sempre realizou os pagamentos da fatura de energia regularmente até ser surpreendido pela fatura em valor exorbitante. Argumenta a luz elétrica é serviço essencial e que seu fornecimento não pode ser cortado por causa de débito antigo. Assim, interpõe o presente recurso, requerendo a antecipação da tutela recursal para que seja determinada à ré que se abstenha de suspender o fornecimento de energia. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso interposto, uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, poderá o relator, ao receber o agravo de instrumento, deferir a pretensão recursal em antecipação de tutela, mesmo que parcialmente. Nesse sentido, para que haja o deferimento antecipado da referida pretensão recursal, deverá a parte agravante demonstrar os elementos que evidenciem a probabilidade de seu direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, na forma prevista no art. 300, caput, do Código de Processo Civil. No caso dos autos, verifico a presença dos requisitos autorizadores da medida pleiteada pelo agravante. Conforme se verifica dos autos, o fundamento da cobrança de alto valor se fundamenta em suposta violação do equipamento medidor. Contudo, não se mostra razoável a cobrança de débito de alta monta, bem como interrupção do fornecimento de energia elétrica, quando a dívida ainda não está consolidada, porquanto a dívida e as circunstâncias de eventual violação ao equipamento ainda são objeto de discussão. Assim, após a regular instrução processual, poderá ser corretamente aferida a regularidade da cobrança do débito e dos parâmetros utilizados para seu cálculo. Nesse contexto, deve ser garantido ao usuário do serviço público concedido, ora agravante, o direito de reclamar a legalidade da cobrança, sem que sofra os efeitos da mora. Sobre o tema, confira-se o seguinte precedente desta 3a Turma Cível: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. ALEGAÇÃO DE FRAUDE NO MEDIDOR. DÉBITO NÃO CONSOLIDADO. SUSPENSÃO DA COBRANÇA. MEDIDA REVERSÍVEL. DECISÃO MANTIDA. 1. Por haver divergências quanto à violação do lacre do medidor de leitura de energia elétrica, não se mostra razoável a cobrança de débito de elevado valor quando a dívida ainda não está consolidada. 2. Deve ser garantido ao usuário o direito de reclamar o débito resultante do consumo de energia elétrica, sem que sofra com os efeitos da mora. Enquanto se discute a legalidade da cobrança, não é lídimo que haja restrição creditícia sobre o seu nome. 3. Agravo de Instrumento conhecido, mas não provido. Unânime. (Acórdão 1019155, 07012709020168070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 24/5/2017, publicado no DJE: 1/6/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesse sentido, verifico a probabilidade do direito do agravante. Já o perigo de dano decorre da possibilidade de interrupção do fornecimento de energia elétrica. Ainda, vale destacar que a tutela de urgência ora deferida é reversível, sendo possível a regular cobrança do débito e o corte do fornecimento de energia elétrica, caso a sentença seja favorável ao agravado. Posto isso, DEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal para determinar ao réu/agravado que se abstenha de interromper o fornecimento de energia elétrica ao autor/agravante até o julgamento de mérito deste agravo de instrumento. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a agravante quantos aos termos dessa decisão; e a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 24 de maio de 2022 13:43:46. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora